Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-59.2018.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001940-59.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (EMBARGANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO RECURSO E INDICA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU AUSENTE A PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – PREQUESTIONAMENTO – NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONSTATADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. O relatório, elemento essencial da sentença (art. 489, I do CPC), deve conter o resumo do pedido, além do registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, não exigindo do magistrado o apontamento de todas as particularidades da tese vertida nas petições inicial e recursal.

3. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

4. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do
decisum
, de forma que a divergência de opinião do voto condutor com os fundamentos eleitos pelos embargantes não enseja a utilização dos embargos declaratórios.

6.
No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente quando o julgado abordou todos os pontos necessários ao julgamento do recurso, de forma lógica e coerente com a conclusão lançada na parte dispositiva, indicando, inclusive, os motivos pelos quais se concluiu que o
mandamus

impetrado se ressente da prova pré-constituída.

7.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria debatida e decidida no aresto embargado, cabendo ao interessado o manejo do recurso adequado a esse fim.

8.
Não caracteriza negativa de vigência
ao previsto no art. 6º, §1º, da Lei n.º 1.216/19 a decisão que determina à autoridade impetrada que disponibilize, aos embargantes, acesso aos documentos mencionados na inicial do
mandamus
, limitando-se, contudo, a aplicar aquilo que é previsto nessa lei que, em nenhum momento, admite a presunção de fatos relacionados à lide em caso de descumprimento da ordem.

9.
Expostas de forma inteligível as premissas para o desprovimento do recurso, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

10.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e outros,
contra o Acórdão (id. 152403677, p. 1/9) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O julgado destaca, ainda, a inexistência de documentos capazes de evidenciar, de plano, o alegado direito líquido e certo dos impetrantes, fazendo alusão a documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, que divergem do quanto por aqueles alegado, não sendo possível concluir, então, pela nulidade da CDA ou da inclusão dos sócios na retificação tempestiva, situação que demandaria dilação probatória, o que é incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

Conforme se infere das razões expostas no recurso (id. 155816661, p. 1/8), os Embargantes alegam:

- omissão material no relatório do voto que norteou o Acórdão, por não revelar os fatos, ou a problemática trazida pelos impetrantes nos autos, em suas particularidades;

- necessidade de suprir a omissão sobre o fato de que “apesar de ter apresentado requerimento solicitando cópia do processo administrativo que culminou com a inscrição em dívida ativa (CDA nº 2017504315), a PGE não lhe forneceu qualquer documento”;

- o Estado de MT não atendeu a determinação judicial, constante da liminar, para a exibição do processo em juízo, no prazo de 10 dias;

- necessidade de suprir a omissão, para viabilizar o pré-questionamento da negativa de vigência do art. 6º, da Lei n. 12.016/09, além de contradição interna do Acórdão;

- contradição, entre o fato de não ter sido cumprida a liminar determinando a exibição do processo administrativo pelo Embargado, e a conclusão do Acórdão, que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída.

Os Embargantes apresentam, ainda, pré-questionamento nos seguintes termos:

- apesar de ter apresentado requerimento solicitando cópia do processo administrativo que culminou com a inscrição em dívida ativa (CDA n.º 2017504315), a PGE não lhe forneceu qualquer documento;

- apesar de o MM. Juízo a quo ter determinado, em liminar, a exibição do processo em juízo no prazo de 10 dias, o Estado de MT não o exibiu.

De acordo com os Embargantes, o suprimento da omissão irá revelar a negativa de vigência do §1º, do art. 6º, da Lei n.º 12.016/19.

Intimado, o Embargado presentou contrarrazões (id. 157510667, pp. 1/9), alegando, em suma, que a pretensão dos Embargantes é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado, pelo que pleiteia o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e outros
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que lhes denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança.

Estando presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, porém desde logo assinalo que, do exame do Acórdão embargado e das alegações constantes do recurso, constato que não assiste razão à parte Embargante.

É de sabença geral que os Embargos Declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deve se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022 do CPC) e, de início, impende frisar que
não prospera

a alegada omissão no relatório do voto vencedor do aresto
.

O relatório, elemento essencial da sentença (art. 489, I do CPC), deve conter a suma, o resumo do pedido, além do registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, não cabendo ao magistrado ali registrar todas as particularidades da tese vertida nas petições inicial e recursal, senão um breve resumo destas, pois o momento adequado de acolher ou rebater a tese desenvolvida pela parte é na fundamentação do
decisum
.

Tanto é certo esse raciocínio que o e. STJ entende irrelevante, ainda que haja erro material em parte do relatório, se este não influencia na fundamentação e no dispositivo, não acarretando prejuízos à parte:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO INTERNO.
ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

IV - Ressalte-se, ainda, que a existência de mero erro material em parte do relatório que não influencia na fundamentação e no dispositivo, em que pese à possibilidade de corrigi-lo, não traz nenhum prejuízo à parte recorrente.

V - Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.557.329/SP, relator Ministro
Francisco Falcão
, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Logo,
o recurso não merece provimento, nesse ponto
.

No mais, analisando o julgado
objeto dos embargos (id. 152403677, p. 1/9)
, constato igualmente a inexistência da alegada omissão ou mesmo de contradição, capazes de macular a decisão, ensejando o seu aclaramento, senão a sua intenção dos Embargantes em rediscutir o mérito da lide.

Por oportuno, transcrevo os trechos do Acórdão que entendo essenciais ao esclarecimento da decisão lançada neste voto:

“Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pela Magistrado a quo que determinou liminarmente e confirmou na decisão terminativa a disponibilização do acesso ao processo administrativo tributário, que originou a inscrição em dívida ativa, além dos documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, não decidiu sobre a ocorrência ou não da decadência.

(...)

Da análise dos autos, observa-se a Certidão de Dívida Ativa nº 2017504315, na qual constam vencimentos com fatos geradores de 02/2006 a 20/12/2009 e data de constituição de crédito como sendo 18/10/2017 (Id. 89889020 - Pág. 4). Na CI nº 238/2018 – GDDF/SUIRP/SEFAZ-MT a Administração Pública prestou informação de que o lançamento dos créditos relacionados ao ICMS Garantido Integral e Diferencial de alíquotas ocorreu em 26/09/2011, referente aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2006 e 01/12/2009 (Id. 89889028).

Ainda, reforça que o lançamento dos créditos foi notificado, conforme DAR nº 1511/2011, em 26/09/2011, e que é de obrigação do contribuinte acessar diariamente os endereços eletrônicos. Os Apelantes, em contrapartida, alegam a inexistência de notificação ou realização apenas após o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Para substanciar suas alegações, juntaram nos autos Aviso de Cobrança nº 1833933, datado de 23/10/2017 (Id. 89889037 - Pág. 4). Para além disso, nota-se o Aviso de Cobrança Fazendário nº 138548/332/68/2010, datado de 05/04/2010; Aviso de Cobrança Fazendário nº 150167/76/68/2010, datado de 05/05/2010; Notificação de Lançamento nº 677407/693/5/2011, datado de 20/10/2011; e Notificação de Lançamento DAR nº 1511/2011, datado de 26/09/2011. Quanto à nulidade arguida pela ausência de Djalma Vieira, Luciano Gomes da Costa e Unisagro Participações LTDA no processo administrativo e de suas inclusões na Certidão de Dívida Ativa apenas em 07/02/2018, durante retificação, evidente
que recai sob o sócio o dever de demonstrar que não praticou atos com excessos poder ou fraude, ante a presunção de certeza e liquidez da CDA, como também deve o Fisco comprovar que apurou infração cometida pelo sócio, em processo administrativo, para ensejar a inscrição e a possibilidade de redirecionamento. Todo o exposto se fez necessário para reconhecer a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória para a concessão da segurança no que tange ao pedido consistente na declaração de nulidade da inscrição de sujeitos não constantes no processo administrativo e no reconhecimento da decadência. Como bem pontuado pelo juízo a quo, é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

[...]

Não é esse, porém, o quadro dos autos. Não há nos autos outros documentos capazes de evidenciar, de plano, a subsistência das alegações e um direito líquido e certo violado, de modo que remanescem dúvidas a respeito dos fatos colocados à apreciação, sobretudo porque documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso divergem do alegado pelos Apelantes. Assim, não é possível concluir pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa ou da inclusão dos sócios na retificação tempestiva. Logo, a hipótese demanda dilação probatória, sabidamente incabível em sede de ação mandamental.

[...]

Assim, se ausente a prova pré-constituída, é inadmissível a via mandamental, razão por que não comporta reforma a sentença prolatada à luz do quadro fático-probatório. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, RATIFICO a sentença”.

Como é possível perceber, o julgado abordou todos os pontos necessários ao julgamento da lide, de forma lógica e coerente com a conclusão lançada na parte dispositiva, indicando, inclusive, os motivos pelos quais o
mandamus

impetrado se ressente da prova pré-constituída.

Evidente, assim, que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte
reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

A pretensão dos Embargos
também não procede no que diz respeito ao pré-questionamento.

De acordo com os Embargantes, o suprimento das omissões apontadas teria o condão de revelar a negativa de vigência do §1º, do art. 6º, da Lei n.º 12.016/19. Todavia, não é isso que ocorre nos autos, pois a sentença proferida em 1º Grau de jurisdição confirmou a liminar deferida nos autos, determinando:

“(...) ao impetrado que disponibilize ao impetrante o acesso ao processo administrativo tributário que originou a inscrição em dívida ativa, certificado pela certidão de dívida ativa (CDA) nº 2017504315, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, no prazo de 10 (dez) dias, confirmando a tutela antecipada de id n. 12517247”
(id. 89889031, p. 5)

De se ver, portanto, que a sentença, confirmada em grau recursal, deu plena eficácia ao previsto no art. 6º, §1º, da Lei n.º 1.216/19, determinando que a autoridade impetrada disponibilizasse aos Embargantes acesso aos documentos mencionados na inicial do
mandamus
, limitando-se, contudo, a aplicar aquilo que é previsto nessa Lei que, em nenhum momento admite a presunção de fatos relacionados à lide, em caso de descumprimento da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS,
porém os REJEITO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023